Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720092-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO AGRAVADO: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO NUNES DE MATOS NETO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0708627-16.2019.8.07.0001) movido por JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR em desfavor do ora agravante e de VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ora agravante; homologou o laudo pericial, reconhecendo o valor do débito em R$ 20.071.077,31 (vinte milhões, setenta e um mil, setenta e sete reais e trinta e um centavos); facultou prazo para que os executados cumpram a obrigação; deferiu a expedição de mandado de penhora da participação societária de titularidade do devedor na sede da sociedade GIRHO GESTAO DE RECEBÍVEIS S/A e de ofício para transferência dos honorários periciais. Confira-se (ID 92651318): “Apresentado o laudo, houve a anuência da parte credora (ID n. 88277180). O executado Vicente de Paulo não se manifestou. Impugnação do executado João Nunes no ID n. 88880362, este alega que o valor apontado pelo Perito viola o direito da propriedade por afrontar o controle de convencionalidade, não está amparado pela justa indenização e consequentemente não está protegido pela coisa julgada. Por conseguinte, requer: - a intimação do Perito para se manifestar acerca do laudo dos assistentes técnicos, bem como audiência para prestar esclarecimentos. - a não homologação do laudo pericial por entender que viola o controle de convencionalidade; - seja determinada a realização de outra perícia, conforme laudo dos assistentes técnicos; - caso não seja designada nova perícia, que seja homologado o laudo do assistente técnico; - sejam afastados os lucros cessante, sob o argumento de que não são ilíquidos. Vale ressaltar que há muito o executado vem juntando petições nos autos que em nada colaboram com o andamento do feito, inclusive com pedidos incompatíveis com a fase de cumprimento de sentença. Houve até mesmo rejeição de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça com aplicação de multa, tudo a evidenciar um intuito protelatório. Quanto à justa indenização alegada, ressalta-se que a fase processual não permite novas discussões. O presente caso teve sua fase cognitiva exaurida, com todos os princípios processuais observados. Ademais, os executados em momento algum experimentaram cerceamento de defesa, não havendo que se falar em flexibilização da coisa julgada na decisão de condenou os requeridos a indenizar o credor. O que se verifica é um débito já bastante significativo, onde o devedor tem buscado se esquivar de todo modo de cumprir a obrigação, postergando ao máximo o andamento do processo, mesmo porque em nenhum momento procedeu a depósito algum do que entende devido. No tocante a alegada violação de convencionalidade também não merece prosperar, na verdade o que se busca é a efetivação do direito reconhecido em sentença já transitada em julgado. Importante registrar que a atividade jurisdicional do Estado não se esgota em dizer o direito, mas na efetiva satisfação deste, cabendo às partes cooperarem entre si para se obter decisão efetiva e em tempo razoável. Quanto à realização de nova perícia, totalmente desnecessária e contrária a celeridade processual, uma vez que foi efetivada perícia por profissional habilitado, o qual realizou seu trabalho obedecendo aos limites da decisão judicial. Com relação aos lucros cessantes, também não merece prosperar a alegação do devedor, na medida em que a sentença foi clara ao fixar os parâmetros dos lucros cessantes. Ademais, não houve mudança de entendimento em instancia superior, estabilizando, assim, a decisão judicial pelo trânsito em julgado, portanto, não há que se falar em iliquidez. No mais, constato que o laudo apresentado obedeceu aos parâmetros fixados na sentença, tendo, inclusive, alcançado valor muito aproximado do laudo elaborado anteriormente pela Contadoria deste Tribunal (ID n. 61035116 e ID n. ID n. 86440132). Todavia, considerando a determinação da perícia pelo Tribunal para averiguar o real valor do débito, entendo que por ora não deve incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do CPC, sendo necessário facultar ao devedor o prazo para pagamento voluntário. Diante do exposto, rejeito a impugnação do executado João Nunes e HOMOLOGO o laudo pericial de ID n. 86440132, consequentemente reconheço o valor do débito em R$ 20.071.077,31 (vinte milhões, setenta e um mil, setenta e sete reais e trinta e um centavos. Faculto o prazo de 15 dias para que os executados cumpram a obrigação, sob pena de acréscimo dos encargos previsto no artigo 523, §1o do CPC. Fica já registrado que transcorrido o prazo sem pagamento, deverão ser realizada novas medidas constritivas, independente de impugnação ou eventual recurso, salvo se comprovada a concessão de efeito suspensivo. Verifico, ainda, que consta manifestação da interessada CÉU DE BRASÍLIA PARTICIPAÇÕES S.A, sócia da CETTRO – Centro de Tratamento Oncológico Ltda, e dos interessados MARCO MURILO BUSO, ALEXANDRE NONINO e JORGE VAZ PINTO NETO, acionistas da a Unity Participações S/A. Dessa forma, procedo ao cadastro destes no sistema. Os interessados acima mencionados se manifestaram no sentido de exercer o direito de preferência legal e contratual sobre a participação do executado na companhia fechada. Requereram, para tanto, o depósito de R$ R$1.803,18 (mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos), e o depósito de R$3.995.778,03 (três milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e três centavos) a fim de proceder a transferência da participação societária e das ações constritas aos requerentes. Houve, ainda, requerimento para que o feito tramite em segredo de justiça. No tocante à tramitação em segredo de justiça, indefiro, haja vista que não se enquadra nas hipóteses legais de restrição de publicidade. Quanto ao pedido dos interessados, entendo que seja necessário primeiro ouvir as partes. Ademais, defiro a expedição de mandado de penhora, com urgência, na sede da sociedade GIRHO GESTAO DE RECEBÍVEIS S/A a fim de que seus administradores façam a devida anotação. Endereço para cumprimento da diligência: QRSW, EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL SILCO II, LOJAS 25 E 27 – SUBSOLO – SUDOESTE, BRASÍLIA – DF, CEP 70675-400. Quanto a expedição de mandado para a empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, desnecessária a expedição de mandado de penhora, tendo em conta a manifestação no ID. 92501607. Defiro, ainda, a expedição de ofício para transferência dos honorários periciais, no valor de R$ 8.125,00 depositados no ID n. 82108844. Conta para transferência: ID n. 86440132. • Banco do Brasil S.A. Agência 1606-3 • Conta Corrente 9.329.448-4 • Em nome de Thiago Guevara Alves Viana CPF 932.568.171-49 Retire-se a restrição de publicidade dos documentos juntados no ID n. 82108842 e ID n. 82108844. Portanto, expeça-se mandado de penhora a ser cumprido na sede da empresa GIRHO GESTAO; Aguarde-se o pagamento do débito homologado. Manifestem-se as partes acerca do pedido dos interessados. Expeça-se ofício para levantamento dos honorários periciais. Após o que, retornem conclusos para prosseguimento da execução, se o caso, e analise de pedidos pendentes. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito *documento datado e assinado eletronicamente”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a parte dispositiva do título executivo estabelece que os lucros cessantes devem ser calculados com lastro no faturamento, todavia, a decisão agravada teria confundido os institutos de lucro e faturamento. Argumenta que a constituição e o Pacto de San José da Costa Rica asseguram que o exercício do direito de propriedade deve ser limitado pela função social que exerce, portanto, não se pode privar alguém de seus bens salvo mediante pagamento de indenização justa nem submeter alguém à servidão. Assinala que a declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento impõe o dever de contribuição e determina que a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do referido direito. Afirma que o valor encontrado na perícia viola os paradigmas constitucional e supralegal da função social da propriedade e, por isso , a importância insculpida no laudo não está albergada pelo instituto da coisa julgada. Alega que o STJ endente que o valor da justa indenização jamais pode levar ao enriquecimento sem causa. Aduz que o instituto constitucional e supralegal da justa indenização, diretamente ligado à função social da propriedade, não tem o seu raio de incidência limitado às relações jurídicas verticalizadas (Estado x seres humanos), pois também incide aos liames jurídicos horizontais, como as pretensões indenizatórias, sejam elas aquilianas ou contratuais, incluindo, entre elas, a substituição aos bens móveis fungíveis que aduz terem sido extraviados pela UNIMED-DF e que seriam de sua propriedade. Discorre que o valor encontrado na perícia não está amparado pelo instituto constitucional e supralegal da justa indenização, pois não contém qualquer descrição e/ou valoração de dados empíricos relacionados aos contextos de faturamento hospitalar – inclusive em nível de externalidades -, conforme determinado nos autos do Agravo de Instrumento 0704052-31.2019.8.07.9000. Enfatiza que caso prevaleça o laudo pericial, o lucro mensal do capital corresponderia aproximadamente 18,30%, o que entende superar em muito até mesmo as mais elevadas taxas bancárias do contrato de cheque especial. Defende que não há registro prático e nem na literatura cientifica de que parte de equipamentos utilizados para equipar UTI tenham gerado lucros de 18,30% ao mês sem interrupção pelo período de 10 (dez) anos. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja negada a homologação do laudo apresentado, com determinação de nova perícia, com lastro em dados empíricos e na realidade do faturamento hospitalar, conforme apontado no laudo dos assistentes técnicos e apontado no agravo de instrumento 0704052-31.2019.8.07.9000. Subsidiariamente, requer a homologação do laudo do assistente técnico (ID 26729965). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26729963), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (0708627-16.2019.8.07.0001) proferida na ação indenizatória (2012.01.1.031925-5, ID 31902631) na qual o autor, JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR pretendia a condenação dos réus JOÃO NUNES DE MATOS NETO e VICENTE DE PAULO CRUZ JÚNIOR ao pagamento de reparação de danos materiais decorrentes da apropriação dos materiais de UTI adulto que não estavam abrangidas na transferência das cotas sociais do HOSPITAL AMPARO S/C LTDA à CLIMET -Clínica de Medicina Intensiva de Taguatinga, cujos sócios eram os réus. O pedido foi julgado procedente para condenar os réus solidariamente a pagar ao autor o valor dos equipamentos hospitalares “conforme Lista à fl. 284, bem assim ressarcir os lucros cessantes calculados conforme a Tabela à fl. 1.505 reduzida em 50% e mediante o decote de 33/39 do valor da diária de UTI. No caso os lucros cessantes deverão ser pagos pelo período de 10 anos a contar de janeiro de 2000. Para os danos emergentes juros legais e correção a contar do ajuizamento da ação de reintegração. Para os lucros cessantes juros legais a contar da citação e correção a contar do ajuizamento, considerando a utilização de parâmetros de custo vigentes” (ID 31902557). Nota-se que o título exequendo expressamente determinou a forma de cálculo dos lucros cessantes. Em sede de apelação, os honorários inicialmente fixados em 15% foram reduzidos para 10% pelos réus, considerando-se a sucumbência do autor em parte mínima (ID 31902638). O agravante foi condenado, ainda, em embargos de declaração opostos em sede de Recurso Especial ao pagamento de multa em favor do credor, no montante correspondente a 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do CPC., em julgamento realizado em 01/04/2019, publicado em 03/04/2019 (ID 31902923). Nesse descortino, é relevante salientar que o cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020). Assim, a decisão de ID 56622900 fixou os parâmetros para a apuração do montante devido nos exatos moldes do que foi determinado na fase de conhecimento (ID 31902557): “Danos emergentes: valor dos equipamentos da fl. 284, conforme ID n. 32673861. Juros legais e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reintegração de posse, ou seja, 16/05/2000. Lucros cessantes: valor da tabela de fl. 1.505 reduzidos em 50%. Juros legais a contar da citação (dia 05 de maio de 2012) e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reparação de danos (dia 09/03/2012). Atentando-se, ainda, que a sentença condenou o devedor ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 10 anos, a contar de janeiro de 2000, consoante ID n. 31902557, fl. 4. Valor dos honorários periciais pagos pelo exequente: duas parcelas de R$ 2.500,00 - ID n. 45011844 e ID n. 45011860. Custas processuais: (ID n. 45012814)”. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apurou o valor total de R$ 23.989.353,24 (vinte e três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) (ID 61035116). Não houve controvérsia entre as partes quanto ao valor dos danos emergentes. Porém, foi necessária realização de perícia para avaliar o valor dos lucros cessantes. O perito utilizou os parâmetros determinados na sentença (ID 31902557) e na supracitada decisão de ID 56622900: “valor da tabela de fl. 1.505 reduzidos em 50%. Juros legais a contar da citação (dia 05 de maio de 2012) e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reparação de danos (dia 09/03/2012). Atentando-se, ainda, que a sentença condenou o devedor ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 10 anos, a contar de janeiro de 2000, consoante ID n. 31902557, fl. 4” (ID 86440132). No laudo pericial, foi encontrado o débito no valor de R$ 24.286.003,54 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, três reais e cinquenta e quatro centavos) atualizado até março de 2021, quantia que muito se assemelha ao resultado obtido pela contadoria judicial no ID 61035116. O recorrente entende que a parte dispositiva do título executivo estabelece que os lucros cessantes devem ser calculados com lastro no faturamento, todavia, a decisão agravada teria confundido os institutos de lucro e faturamento. Acredita, ainda, que o valor encontrado na perícia não está amparado pelo instituto constitucional e supralegal da justa indenização, pois não contém qualquer descrição e/ou valoração de dados empíricos relacionados aos contextos de faturamento hospitalar – inclusive em nível de externalidades. Ocorre que as referidas alegações já foram objeto de apreciação na ocasião do Agravo de Instrumento 0704052-31.2019.8.07.9000, na qual constou expressamente que “a r. sentença, na forma em que supracitada, é específica e clara o suficiente em seus parâmetros, e que a insurgência do agravante, ao pugnar por vinculação do crédito ao que supostamente se extraí do mercado em relação a lucro e faturamento, é descabida”. Confira-se o trecho do inteiro teor no que se refere à fixação do valor dos lucros cessantes: “Segundo infere-se do recurso, em outras palavras, o agravante pretende defender que o valor obtido com os alugueis dos utensílios hospitalares (que compõem o gênero das perdas e danos como espécie lucros cessantes) não seria convertido integralmente em lucro, uma vez que a manutenção e o custo de operações iria absorver boa parte dos valores obtidos pelos alugueis. Nesse sentido, apresenta documentos que demonstram ser o lucro estimado de equipamentos semelhantes de, no máximo — supostamente —, 5% a 10% sobre o faturamento da atividade médico-hospitalar. Nesse sentido, o crédito do exequente, caso aplicado o raciocínio acima, reduziria sobremaneira. Em que pese os judiciosos argumentos utilizados pelo recorrente, verifico que a r. sentença, na forma em que supracitada, é específica e clara o suficiente em seus parâmetros, e que a insurgência do agravante, ao pugnar por vinculação do crédito ao que supostamente se extraí do mercado em relação a lucro e faturamento, é descabida, uma vez que o caso dos autos envolve indenização por retenção dos utensílios hospitalares ainda do ano de 1999, e boa parte do prejuízo precisou ser estimada de forma casuística pelo juízo e pelo laudo pericial na fase de conhecimento. É notavelmente impossível reconstruir de forma hipotética e simultaneamente precisa as relações de mercado e consumo pelo período em que fixado os lucros cessantes, a fim de se concluir que o lucro máximo seria de 5%, de 10% ou de qualquer outra porcentagem específica Em verdade, tudo, tanto quanto o fez o juízo instrutório e o perito na fase de conhecimento, passa por ampla estimativa. É de se destacar que a relação dos lucros cessantes em relação aos bens cuja defasagem e manutenção é incerta, e poderia provocar incertezas na forma de indenização, deveria ter sido objeto de enfrentamento ainda na fase de conhecimento, e isto foi ressaltado inúmeras vezes pelo juízo a quo, que destacou, em várias decisões, não terem os réus se mobilizado para apresentar notas fiscais, estimativas de diárias ou qualquer outro meio de prova que pudesse contribuir com o juízo para arbitrar a verdadeira quantia devida. Alinhados os fundamentos supra, há de se concluir, portanto, que a questão levantada na impugnação e devolvida a esta instância revisora — sobre vinculação do lucro ao faturamento —, encontra-se, de fato, acobertada pelo manto da coisa julgada, e deve ser ignorada a luz dos consectários claros que foram estabelecidos na r. sentença. Todavia, em que pese o exemplar trabalho do juízo a quo, na fase de conhecimento, entendo que a forma de aplicação dos parâmetros a fim de que seja encontrado o valor devido, embora até possa ser elaborado pelas partes por meio de cálculos aritméticos, estes não seriam simples, e sim altamente complexos, atraindo a necessidade de que sejam efetuados por perito especialista da área contábil e com experiência em faturamento médico-hospitalar, que deverão ser custeados pelo agravante, que assim os pleiteia em seus pedidos.” (13275933/0704052-31.2019.8.07.9000). Verifica-se, portanto, não existir plausibilidade nas alegações do recorrente de que os lucros cessantes deveriam ser calculados com lastro no faturamento, já que os parâmetros para a realização do cálculo dos lucros cessantes foram expressamente definidos no título exequendo (ID 31902557), confirmados na decisão de ID 56622900 e no Agravo de Instrumento 0704052-31.2019.8.07.9000, para que sejam considerados o valor da tabela de ID 31902608, reduzidos em 50%, juros legais a contar da citação (5/5/2012) e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reparação de danos (9/3/2012) pelo período de 10 anos, a contar de janeiro de 2000). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator